Tribunal: TJBA
Processo: 8141507-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141507-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN NASCIMENTO LEITE

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. EXCLUSÃO DO REGISTRO IMPUGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, relativa à inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) a legalidade da negativação realizada pelo banco apelado; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais diante da existência de inscrições anteriores em nome do apelante.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos legais, mantém-se o benefício da justiça gratuita.

4. Cabe ao credor o ônus de demonstrar a origem e regularidade do débito, ônus não cumprido pela instituição financeira.

5. Restou comprovada a inscrição questionada, mas também a existência de registros anteriores em nome do apelante, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a pretensão indenizatória.

6. É devido, contudo, o cancelamento da inscrição irregular realizada pelo banco réu, por ausência de comprovação da legalidade do débito.

7. Inviável a majoração dos honorários em razão do provimento parcial do recurso, conforme Tema 1.059, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para determinar a exclusão da inscrição irregular do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:

"É ônus do credor comprovar a regularidade do débito que originou a inscrição em cadastros restritivos."

"A existência de inscrições anteriores legitima a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por danos morais."

"A exclusão da inscrição irregular é medida cabível diante da ausência de prova da legitimidade da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141507-86.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WILLIAN NASCIMENTO LEITE
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR
a preliminar arguida em contrarrazões,
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator